Tribunal: TJPA
Processo: 0803039-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803039-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESTRIÇÃO CADASTRAL DO ENTE NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS/SIAFEM. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA GESTÃO ANTERIOR MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES.

MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2020.

Turma Julgadora: Desembargadora Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Novo Repartimento que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº
0005772-35.2019.8.14.0123,
ajuizada pelo MUNICÍPIO da Comarca de mesmo nome, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões constantes no id.
2927376, págs. 01/08, historia o agravante que o ente agravado ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à sua exclusão do cadastro de restrição do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM que, segundo se alega na peça vestibular, tem inviabilizado a obtenção de Certidão Negativa de Débito/CND perante à Receita Estadual.

Alude o agravante que o referido cadastro adveio em razão da reprovação das contas do Convênio nº 116/2015-SEDUC, no importe de R$ 199.640,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos e quarenta reais), cujo objeto era a viabilização do transporte escolar no Município ora agravado.

Diz que juízo de origem deferiu a tutela de urgência em favor do Município agravado e o compeliu a excluir referido ente do SIAFEM, arbitrando, para tanto, multa cominatória de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o caso de descumprimento da ordem.

Afirma que somente teve acesso integral dos autos em 11/02/2020, uma vez que o mandado citatório foi acompanhado somente da petição inicial e da decisão agravada.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, sustenta o agravante fundamentos acerca da legalidade da inscrição do ente recorrido ao SIAFEM. Alude que se revela incontroverso a reprovação da prestação de contas referente ao Convênio nº 116/2015 e que não é a inscrição do agravado, junto ao cadastro restritivo, fator preponderante que o impeça da realização de convênios, termos de cooperação, repasses ou qualquer outra forma de transferência voluntária,
mas sim a prestação de contas.

Aduz que a obrigatoriedade da inscrição no SIAFEM se encontra prevista no artigo 25, § 1º, IV, “a”, da Lei nº 101/2000.

Menciona o agravante que o SIAFEM é um sistema concebido para otimizar e uniformizar a execução orçamentária, financeira e patrimonial de forma integrada.

Frisa que os registros relativos às omissões do recorrido servem para fins de controle sobre os convênios, termos de cooperação e contratos.

Disserta sobre a não comprovação de providências efetivas para o ressarcimento ao erário.

Argumenta que a retirada do registro de inadimplência somente ocorre quando há comprovação de adoção da medida apontada, conforme precedentes que cita.

Esclarece que o recorrido, ao emendar a inicial, afirmara não ter adotado nenhuma medida com vistas ao resguardo do dinheiro público, porquanto não ajuizou ação indenizatória em razão de inexistir parecer final acerca da prestação de contas do Convênio nº 116/2015-SEDUC.

Prossegue afirmando que, diferentemente do alegado pelo agravado, há documento nos autos no sentido de encaminhamento ao Presidente da Corte de Contas da manifestação conclusiva do Controle Interno, pelo que defende a necessidade de reforma da decisão objeto do recurso.

Impugna o recorrente o elevado valor da multa cominatória arbitrada em caso de descumprimento da ordem. Declara que ela deve ser calculada em confluência com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil) reais se mostra demasiadamente excessivo.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, por fim, o seu total provimento com o fim de cassar a decisão recorrida.

Em decisão constante no id.
2943029, págs. 01/04, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para tão somente limitar a incidência da multa cominatória ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conforme certificado no id. 2943029, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3646159, págs. 01/08, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que compeliu o recorrente, Estado do Pará, a proceder a exclusão do agravado, Município de Novo Repartimento, do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios/SIAFEM, referente ao Convênio nº 116/15-SEDUC, uma vez que este se processar durante gestão pretérita ao atual governo municipal.

Sobre a matéria debatida nos autos, exsurge a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrada pelo Pretório Excelso, que inibe a aplicação de severas sanções às Administrações por ato de gestão anterior à assunção do novo gestor, dado que é conhecida a prática que implica em tentar transferir a responsabilidade por irregularidades de uma determinada gestão para a que virá em seguida, buscando-se, com isso, o gestor que deixa o cargo, eximir-se de eventual responsabilização.

Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à

assunção

dos

deveres Públicos.

Precedentes: ACO 1.848-AgR,

rel.

Min.

Celso

Mello,

Tribunal Pleno,

DJe

de

6/11/2014;

ACO

1.612-AgR,

rel.

Min.

Celso

de

Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015.

2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas

públicas

ou

a prestação de serviços essenciais à coletividade.

(...)

(STF, AG.REG. NA AÇÃO CAUTELAR 2.614/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Julgado em 23/06/2015)

No caso vertente, extrai-se que ambos os recorrentes celebraram o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 116/2015-SEDUC (id. 2927401, págs. 05/11), celebrado em 29/06/2015, cujo objetivo consistiu na viabilização do transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino no Município de origem, abrangendo os dias letivos do ano de 2015, bem como o primeiro semestre do ano de 2016. No aludido documento, restou consignado que o agravante repassou R$199.640,00 (cento e noventa e nove mil e seiscentos e quarenta reais) ao ente agravado para o cumprimento do avençado.

Observa-se, também, que o relatório complementar à prestação de contas do convênio ao norte mencionado (id. 2927401, págs. 17/23), apontou diversas despesas não comprovadas, de modo que as contas relativas ao instrumento foram consideradas como “não aprovada”. Em decorrência dessa situação, o ente recorrido se tornou inadimplente junto ao SIAFEM ante a impugnação do valor a ele repassado no importe acima mencionado, cuja restrição importa na impossibilidade de realização de demais convênios e outros programas de repasse de transferência.

Sobre a questão, urge salientar que a celebração do Convênio 116/2015-SEDUX se deu na vigência da gestão anterior, uma vez que nas eleições de 2016 houve mudança no Executivo Municipal. Assim, pelo princípio da intranscendência subjetiva das sanções, mostra-se descabida a manutenção da restrição do recorrido por atos não emanados do gestor que administra o Município atualmente.

Por outro lado, em relação à ausência de adoção de medidas de responsabilização do antigo Prefeito, insta salientar que o não ajuizamento de ação ressarcitória se dá em razão da ausência de julgamento definitivo pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Sobremais, apesar de o ente agravante ter repassado a prestação de contas do agravado em relação ao Convênio nº 116/2015 (id. 2927401, pág. 03) à Corte de Contas, tem-se que até o momento não há pronunciamento em definitivo do órgão de controle externo, de modo que não há viabilização, ainda, para o ajuizamento de demanda visando ressarcir os cofres públicos.

Dito isso, em relação ao valor arbitrado a título de multa cominatória em caso de não cumprimento da ordem impugnada, observa-se que não condiz com o postulado da razoabilidade. Isso porque o montante de R$5.000,00 (cinco mil) reais ao dia limitado a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) revela-se demasiadamente elevado de acordo, aliás, com precedentes desta Casa. Assim, tem-se como prudente a limitação da verba até o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de não cumprimento da ordem.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, confirmando, por conseguinte, os termos da liminar anteriormente concedida.

É como o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2020